Tribunal: STF
Processo: Rcl 43234
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADC’S 43/DF, 44/DF E 54/DF. RECLAMANTE PRESO PREVENTIVAMENTE COM BASE NO ART. 312 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, como se pode verificar do documento eletrônico correspondente.



    II - O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada.



    III – De acordo com o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF, somente se justifica a decretação de prisão antes do trânsito em julgado na modalidade cautelar, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso sob exame.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.